Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NÃO PRODUZIDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE OFENDER A HONRA DA QUERELANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O crime de difamação, como disposto no ordenamento jurídico (art. 139, do CP), tem por fim proteger a honra objetiva e consiste em imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação (reputação social da pessoa). O crime de injúria, por sua vez, define-se como sendo uma ofensa à dignidade ou decoro de alguém (art. 140, do CP).
2. Para configurar o crime de difamação a imputação há de ser de fato determinado e específico, aptos a denegrir a honra objetiva de alguém, exigindo-se o dolo de dano. O crime de injuria, por sua vez, por tutelar a honra subjetiva, para que reste configurado torna-se necessário impor à vítima uma qualidade negativa, um fim específico de ofender à sua reputação.
3. Nesse cenário, a despeito da tese defensiva apresentada pela vítima/recorrente, fato é que as supostas expressões ditas à querelante traduzem fatos vagos, indeterminados, sem qualquer demonstração mínima de intento ofensivo à honra da vítima (animus diffamandi vel injuriandi), insuficientes, portando, para configurar a justa causa necessária à propositura da queixa-crime.
4. Em outras palavras, pode-se dizer que não está patente, nesta etapa processual, a justa causa necessária para desencadear o prosseguimento da ação penal privada, mormente diante da fragilidade da prova produzida e da inexistência de intenção específica de ofender a honra da querelante.
4. Recurso conhecido e improvido.